Tribunal: TJPA
Processo: 0815940-38.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815940-38.2024.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO PADUA S F S LEAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que já havia conhecido e negado provimento ao apelo manejado em face de BANCO BRADESCO S.A. A recorrente insistiu na rediscussão da matéria decidida colegiadamente, requerendo reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra acórdão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC. Tendo o ato impugnado natureza de acórdão colegiado, revela-se patente o erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada, sem qualquer fundamento jurídico plausível, caracteriza recurso manifestamente improcedente e evidencia intuito meramente protelatório, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo incabível contra acórdãos colegiados.

2.

A interposição de recurso manifestamente incabível e desprovido de fundamentação jurídica válida constitui erro grosseiro que afasta a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 02/09/2015; STJ, AgInt no REsp 1638144/ES, Rel.ª Min.ª Regina Helena Costa; STJ, AgInt no AREsp 1413560/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815940-38.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 10ª VARA CIVIL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME

ADVOGADO: CYLENE MARIA SAUNDERS FLORÊNCIO - OAB/PA nº 29.774

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em Apelação
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME
,
em face de
acórdão
de ID. 26765033 que havia conhecido e negado provimento ao recurso manejado em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Acórdão:
entendeu que estava acertada a sentença diante da ausência de qualquer mácula, bem como diante da dinâmica probatória erigida ausente o adimplemento da cifra cobrada.

Recurso:
de Agravo Interno por

ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME
cingindo seu levante na necessidade de reforma do acórdão ao argumento de que
i.)
que houve quitação do bem e respectiva baixa do gravame o que só poderia ocorrer mediante adimplemento integral e;
ii.)
ainda que a dívida estava prescrita.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID.

27967997.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0815940-38.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 10ª VARA CIVIL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME

ADVOGADO: CYLENE MARIA SAUNDERS FLORÊNCIO - OAB/PA nº 29.774

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

1.

Do não conhecimento do recurso. Agravo Interno contra decisão colegiada.

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 26765033,
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 15ª sessão ordinária
– conforme prévio anúncio feito ao ID. 26353359-
, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar,
decisão colegiada
.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

1.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

2.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025